Tribunal: TJMT
Processo: 1010024-78.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010024-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), LUAN DE SOUZA BALIEIRO - CPF: 035.595.501-65 (APELADO), MARLON FERNANDO YOKADA FERNANDES - CPF: 017.932.511-69 (ADVOGADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TRATATIVAS DE ACORDO E EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO

ENTRE A PROPOSITURA DE AÇÃO E A BUSCA E APREENSAO DO BEM – MORA

INSUBSISTENTE – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE

CONTRA

FACTUM

PROPRIUM)
–

RECURSO DESPROVIDO

A conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de
busca
e
apreensão
e o
pagamento
da integralidade da dívida em Juízo,

o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão.

“
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”
(art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (
venire

contra

factum

proprium
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010024-78.2023.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LUAN DE SOUZA BALIEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra sentença proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1010024-78.2023.8.11.0003 proposta contra
LUAN DE SOUZA BALIEIRO
declarou extinta a ação sem julgamento do mérito, por superveniente perda do objeto, nos termos do art. 485, VI do CPC, determinando a restituição do veículo para a parte requerida, no prazo de 48 horas e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Alega o desacerto da sentença recorrida, posto que “
em permanecendo o entendimento do Ilustre Magistrado, após o ajuizamento da ação o credor não teria o direito de buscar a solução do seu crédito senão pela retomada do bem. Estaria ele impedido de tentar, amigavelmente, receber os valores que lhe são devidos mesmo após o ajuizamento da ação; que

a simples renegociação do contrato é prática frequente das instituições financeiras e dos escritórios de advocacia que as representam, na tentativa de celebrar acordo extrajudicial para pagamento de prestações atrasadas dos contratos de mútuo firmados com o consumidor; que as partes ainda se encontravam em processo de transação quando da efetivação da busca e apreensão, não tendo havido a concretização da negociação extrajudicial; que as meras tratativas de acordo, por si só, não possuem o condão de impedir o ajuizamento ou mesmo paralisar o trâmite processual da busca e apreensão”.
Id nº 202629084

Aduz que
o recorrido não demonstrou ter efetuado o pagamento da dívida através do suposto acordo, não purgou a mora no prazo de lei, nem mesmo efetuou o adimplemento do débito vencido, limitando-se a alegar o comportamento contraditório do credor; que não concretizada a negociação extrajudicial ou a quitação do débito, ainda que de modo parcial, anteriormente ao ajuizamento da ação ou no seu decurso, não há falar em comportamento contraditório, má-fé da instituição financeira ou irregularidade na constituição em mora.

Defende que não há
comprovação de emissão de minuta de acordo ou até mesmo de boleto no valor supostamente acordado, sendo que caberia ao recorrido, nos termos do artigo 373, II do NCPC, comprovar o fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito autoral, mas de tal ônus não se desincumbiu.

Ao final, requer a anulação da sentença e o provimento do recurso declarando regular a constituição do devedor em mora, bem como consolidada a posse e propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário.

Contrarrazões ofertadas no id nº 202629087 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, o juiz do feito julgou extinta a demanda sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso Vi do CPC, sob o argumento de que entre a data do ajuizamento da ação (26.04.2023) até a retomada do bem (17.10.2023), o recorrente permaneceu em tratativas com o requerido visando a formalização de um acordo para
a renegociação e pagamento da dívida, mostrando, a conduta do banco, incompatível c
om os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais.

Extrai-se que as partes firmaram um
Contrato de Financiamento de nº 3609551468, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, em 03/02/2021, no valor de R$ 12.838,25 (Doze Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Cinco centavos), para ser restituído por meio de 48 (Quarenta e Oito) prestações mensais, no valor de R$ 392,58 (Trezentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Oito centavos), com vencimento final em 04/02/2025, para aquisição do veículo
Marca: VW, Modelo: SAVEIRO 1.6 CE CROSS, Ano: 2011/2012, Cor: BRANCA, Placa: OAR4G30. (id nº 202629021)

Tornando

inadimplente e deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 21 (vinte e um), vencida em 04/11/2022, o banco ingressou com ação de busca e apreensão em 26/4/2023 (id nº 202629018)

A liminar restou deferida em 16/6/2023 (id nº 202629036), o bem apreendido e o devedor fiduciário citado em 17/10/2023, conforme certidão positiva juntada no id nº 202629058.

Em Id. 202629068 o requerido compareceu aos autos informando a pretensão de celebrar acordo com o banco, bem como o não êxito em fazer contato com a mesma.

Devidamente intimado, o apelante manifestou desinteresse na celebração de acordo, postulando pela consolidação da posse do veículo. (id nº 202629074)

O requerido comparece novamente nos autos (id nº 202629075), informando e comprovando que as partes já estavam em tratativas de acordo em momento anterior e continuaram em tratativas após a apreensão do veículo; e que, inclusive, a requerida lhe enviara boleto para a quitação do débito, com vencimento previsto para 19/outubro requerendo a homologação do acordo e a devolução do veículo.

Pois bem.

Nota-se que o apelado em nenhum momento negou o inadimplemento, mas afirma que as partes estavam em tratativas de acordo, quando ocorreu a busca e apreensão do veículo, o que alega afastar a mora.

Extrai-se dos autos que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em data de 26/04/2023 e a busca e apreensão do bem ocorreu aos 17/10/2023 (Id. 132027748). Ocorre que, entre a propositura da ação (26/04/2023) e a data da busca e apreensão (17/10/2023), o banco autor continuou em tratativas com o requerido, visando a celebração de um acordo, para a renegociação e pagamento da dívida.

Aliás, restou claro
que, inclusive na data da apreensão do veículo em 17/10/2023, as partes estavam travando negociação pelo aplicativo whatsapp (id nº 202629070) tendo a autora/apelante, inclusive, sinalizando a possibilidade de pagamento do boleto para a renegociação, com vencimento no dia 19/10/2023.

Ademais, o próprio apelante confirmou a tratativa do acordo no valor de R$5.829,47 (cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), antes mesmo da apreensão do veículo, conforme id nº 202629070.

Entretanto, o apelante se manteve inerte em informar aos autos a negociação extrajudicial que vinha ocorrendo, com intuito de suspender a solicitação da apreensão do veículo.

Muito embora o banco não tenha aprovado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme a conversa pelo
whatsapp (id nº 202629070)
, há de se observar que o Banco apresentou uma contraproposta, no valor de R$5.829,47 (cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), a qual foi aceita pelo apelado, sendo o boleto emitido para pagamento até o dia 19/10/2023. Portanto, existia até mesmo um valor acordado para a quitação da dívida.

De acordo com o narrado acima, juntamente com os documentos comprobatórios é possível verificar que existe concordância entre as partes na realização do acordo, haja vista, que foi a própria instituição financeira quem ofertou a contraproposta do acordo, a qual foi aceita pelo apelado.

Portanto, a continuidade das negociais da dívida mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inclusive, com um valor acordado e

emissão de boleto para pagamento

ensejou a descaracterização da mora.

Nesse interregno
restou configurado o comportamento contraditório por parte do banco credor, que vai de encontro a boa-fé objetiva na relação contratual, o que é vedado pelo princípio do “
venire contra factum proprium
” e torna insubsistente a mora da devedora.

O princípio do
venire contra factum proprium
veda o comportamento contraditório, inesperado, e decorre da lealdade contratual e boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Sua finalidade é evitar a ruptura da confiança entre as partes.

A conduta do apelante em fornecer boleto para quitação gerou na apelada a expectativa de preservação do vínculo contratual.

Ao renovar o prazo para esse pagamento mediante a emissão de novo boleto, abdicou do vencimento antecipado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1.
A conduta do banco credor é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, quando, mesmo já tendo proposto a ação de busca e apreensão, através de seus prepostos mantém negociação com o devedor, concordando em receber apenas as parcelas vencidas, em atraso, inclusive emitindo boleto e lhe encaminhando, confirmando, posteriormente, ter “já registrado” o pagamento informado, e de outro lado, mantém a ação proposta em curso, exigindo o cumprimento da medida de sequela deferida e o pagamento da integralidade da dívida em juízo, por configurar conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou de “venire contra factum proprium”.

2. O consentimento do banco credor quanto ao recebimento apenas das contraprestações vencidas, inclusive com emissão e encaminhamento de boleto para pagamento, implica na descaracterização da mora do devedor, não se justificando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, muito menos a efetivação da medida liminar deferida, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito por superveniente perda de objeto
, o que implica na responsabilidade do autor pelas verbas de sucumbência. 3. Em ação de busca e apreensão julgada extinta, por superveniente perda de objeto, com anuência do credor, que se omitiu em pedir a extinção, os honorários de sucumbência devem ser fixados pela regra geral do art. 85, § 2º /CPC, incidindo em percentual sobre o valor da causa. 4. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85 /CPC). (TJPR - 17ª C.Cível - 0010722-78.2016.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.06.2021) (TJ-PR - APL: 00107227820168160045 Arapongas 0010722-78.2016.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/06/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO
.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
MORA AFASTADA
. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório venire contra factum proprium, nas relações sinalagmáticas, por afrontar os princípios da confiança, lealdade e boa-fé objetiva. No caso em apreço, restou evidenciado o comportamento contraditório da instituição financeira que, simultaneamente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, emitiu boletos administrativamente ao devedor fiduciante para pagamento das parcelas em atraso. Pagamentos realizados pelo devedor. Imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão, por carência de ação, diante da descaracterização da mora. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA
”. (TJRS, AI n. 70080878424, relatora Angela Terezinha de Oliveira Brito, julgamento em 27-6-2019, Décima Terceira Câmara Cível, publicação em 2-7-2019).

BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
BOLETO REFERENTE ÀS PARCELAS EM ATRASO EMITIDO E PAGO PELO DEVEDOR UM DIAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO E CUMPRIMENTO DA LIMINAR
DE BUSCA E APREENSÃO.
PERDA SURPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC.

1. Parcelas que deram ensejo ao ajuizamento do pedido e que estavam sendo negociadas entre o banco e o autor. Comprovação nos autos do acordo, com emissão de boleto quitado antes da citação do devedor e do cumprimento da liminar. Sentença que consolidou a posse e a propriedade nas mãos do credor que deve ser reformada.

2. O pagamento de boleto bancário gerado pelo banco e que contemplou as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, ainda que posteriormente ao protocolo do pedido, mas antes da execução da liminar, afastam a inadimplência. 3. Recurso Provido.
(TJSP, AC: 10178256120198260005 SP, relator Artur Marques, julgamento em 31/03/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, publicação em: 31/03/2020)

Assim, não se pode conceber a mora do apelado, pois a conduta de ajuizar a ação de
busca
e
apreensão
( 26/4/2023)
e concomitantemente a data da apreensão do veículo (17/10/2023), as partes estavam travando negociação, inclusive com envio de boleto para quitação (19/10/2023), configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou
venire contra factum proprium
, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida, as quais incorporo ao fundamento das razões de decidir do presente recurso:

“(...)
a conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de
busca
e
apreensão
e o
pagamento
da integralidade da dívida em Juízo.

Assim, não se pode conceber a mora da parte ré, pois a postura de ajuizar a ação de
busca
e
apreensão
e concomitantemente continuar as negociações para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou
venire contra factum proprium
, segundo a qual não é admitido que as pessoas pratiquem atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e deveres laterais daí decorrentes, como a lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico - o que torna legítimo o direito da parte ré, quanto a restituição do veículo, visto que criou expectativa e confiança de que
após
a renegociação da dívida, manteria o contrato, permanecendo na posse do veículo.

O banco deve unificar suas estratégias e melhorar sua comunicação interna para que não haja esse antagonismo de comportamento, ora exigindo judicialmente a dívida total, ora concordando administrativamente em renegociar o débito, para recebimento parcial.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – Ação julgada procedente – Insurgência do requerido – Comprovação da existência de negociações extrajudiciais –
Concessão por parte do credor de prazos adicionais para quitação das parcelas em aberto –
Apreensão
do veículo durante as negociações
e
após
o
pagamento
de quatro parcelas em atraso com expressa autorização do credor –
Princípio da boa-fé objetiva contratual, extraído dos arts.
113
,
187
e
422
do
Código Civil
, que se desdobra, neste caso, na figura parcelar extraída pela doutrina da proibição do "nemo potest venire contra factum proprium" – Atitude prévia da instituição financeira que se coaduna com a aceitação da manutenção do contrato – A efetivação da
busca
e
apreensão
representa, portanto, um comportamento contraditório, violador de legítimas expectativas geradas ao apelado – Ausência de mora no momento da distribuição da ação e da
apreensão
do bem – Falta de interesse de agir da instituição financeira em relação à propositura da ação de
busca
e
apreensão
– Extinção do feito – Art.
485
,
VI
do
CPC
– Necessidade de restituição do veículo ao requerido e emissão de boletos para prosseguimento do contrato – Em caso de venda extrajudicial do automóvel, impedindo sua restituição ao requerido, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento, além da condenação ao ressarcimento do valor de mercado do bem (art.
3º
,
§§ 6º
e
7º
, do Decreto-Lei
911
/69)
– Possibilidade de compensação dos débitos em fase de liquidação de sentença – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1000642-45.2018.8.26.0512
; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Grande da Serra - Vara Única; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. DECISÃO LIMINAR AUTORIZANDO A
APREENSÃO
DO VEICULO. CONSUMIDOR QUE AGRAVOU DA DECISÃO COMPROVANDO O
PAGAMENTO
DAS PARCELAS ATRASADAS. CREDOR QUE APRESENTOU CONDUTA PROCESSUAL DE BOA FÉ QUESTIONAVEL. TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PROVIDO.
1. Da análise dos autos, tem-se que a parte agravante logrou êxito em comprovar que a instituição financeira encaminhou, via e-mail, o boleto bancário da prestação em atraso, na data de 23/08/2018 (mov. 1.11 e 1.12 dos autos de agravo) e que na data de 24/08/2018 ajuizou ação de
busca
e
apreensão
sob nº
0059646-48.2018.8.16.0014
(mov. 1.1 da ação originária). 2. Neste caso, se a própria credora concede ao devedor forma alternativa para
pagamento
das parcelas em atraso, não pode, adotando conduta manifestamente contraditória, ajuizar demanda de
busca
e
apreensão
na mesma data em que oportunizou o
pagamento
do débito.
3. Destaca-se ainda que, o boleto emitido pelo banco agravado, faz presunção de que as parcelas em atraso com vencimento em 08.07.18 e 08.08.18, foram pagas, com desconto, no valor de R$ 694,19 (mov. 1.12 dos autos de agravo), tendo em vista a referência de valores apresentados pelo agravado no mov. 1.9 da ação de
busca
e
apreensão
. (TJPR - 18ª C.Cível -
0040524-91.2018.8.16.0000
- Londrina - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 14.11.2018).

Ressalte-se que, ainda que o boleto para o pagamento da dívida renegociada não tenha chegado a ser emitido pela requerente e pago pela parte requerida – o que se colhe dos autos é que estava na iminência de ser.

Deste modo, a parte autora deveria ter solicitado a suspensão do trâmite da ação de busca e apreensão – informando que estava em tratativas de acordo extrajudicial com o requerido.

O fato de assim não ter agido (tendo deixado a ação prosseguir, enquanto acordava com o requerido), revela violação à boa-fé objetiva e leva ao afastamento da mora do réu, porque contrário ao procedimento que vinha sendo adotado pelo banco.

Note-se que a primeira mensagem demonstrada a fls. 107 data

Veja-se a jurisprudência em hipóteses análogas:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO
- NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
PROPOSTA DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL FEITO PELO AUTOR À RÉ, ACOMPANHADA DE BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO POSTERIOR À DATA DA CITAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA CONTRARIANDO A ATITUDE DA EMPRESA DE COBRANÇA ESCOLHIDA PELO AUTOR QUE PROPÔS DESCONTO A FIM DE SER QUITADA A DÍVIDA DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO COM CASSAÇÃO DA LIMINAR E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À RÉ.
A citação para pagamento da totalidade da dívida decorreu da propositura da ação, sendo esta despropositada e contrária ao procedimento que vinha sendo adotado pela empresa de cobrança escolhida pelo próprio autor, a qual ofereceu à ré oportunidade de pagamento para data posterior à propositura da ação. Apresenta-se, no caso, "venire contra factum proprium no potest", ou seja, a proibição de ir contra fatos próprios já praticados. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE”. (TJSP;
Apelação Cível 1017222-39.2014.8.26.0562
; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2015; Data de Registro: 11/05/2015).

“Agravo de instrumento.
Alienação fiduciária. Decisão que defere liminar para busca e apreensão de veiculo em ação fundada no Decreto-lei 911/69.
Recurso manejado pelo réu, sob a alegação de que o veiculo alienado serve de instrumento à atividade que lhe proporciona o sustento e que havia tratativas para acordo entre as partes, durante as quais foi ajuizada a ação, o que revela "venire contra factum proprium". Ausência de prova da alegada utilização do automóvel para o sustento do réu agravante.Tese afastada.
Proposta de pagamento extrajudicial feita pelo autor ao réu e tratativas de acordo em andamento que revelam atitude contrária ao ajuizamento da ação pelo banco e violam o principio da boa-fé objetiva, determinando a cassação da liminar de busca e apreensão
. RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP - AI: 23043999620228260000 Ribeirão Preto, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 25/04/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
25/04/2023
)

Portanto, a lide comporta imediata extinção sem resolução do mérito. (...)” –
id nº 202629082

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

e deixo

de majorar os honorários advocatícios pois foram fixados no máximo legal admitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024